Tribunal: TJMT
Processo: 1026269-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026269-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IRANY CARVALHO LOPES - CPF: 174.037.311-15 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COVID-19. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE BRONCOSCOPIA E ENDOSCOPIA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONTRATUAL. INDICAÇÃO MÉDICA. PLEITO DE NULIDADE DE SENTENÇA. INADIMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais.

Propósito recursal é a anulação da sentença objurgada, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de conduta ilícita.

Relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento estabelecido na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não merece reparos a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que os documentos carreados nos autos demonstram a demora injustificada na liberação da transferência de unidade hospitalar para realizar os procedimentos de broncoscopia e endoscopia, procedimento prescritos pela médica da unidade hospitalar em que a recorrida estava internada, não tendo a recorrente desconstituído o conjunto probatório, ônus que lhe incumbia diante da responsabilidade objetiva e inversão do ônus probatório.

A inicial vem acompanhada da solicitação médica, do protocolo de reclamação na ouvidoria do plano de saúde e das faturas de pagamento do plano de saúde, que evidenciam a demora na liberação de procedimentos previstos no contrato de prestação de serviços, especialmente, por se tratar de paciente idosa, com 70 (setenta) anos de idade, que apresentou quadro de Covid-19 e sangramento pela via oral.

Circunstância fático-probatória com extensão para enveredar no campo do dano moral, pois ostenta potencial ofensivo diretamente à higidez físico-psicológica da parte usuária-consumidora.

Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dentro do critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cominatória com danos morais e tutela de urgência proposta por Irany Carvalho Lopes em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora recorrente, promova a transferência da Recorrida para outra unidade hospitalar com condições de realizar os procedimentos de broncoscopia e endoscopia. No mérito, postulou a condenação da Recorrente, administradora de plano de saúde, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição de valores despendidos à título de hospedagem e transporte.

Na exordial, a Recorrida informou que, em junho de 2020, apresentou sintomas de Covid-19 e durante o atendimento médico realizado no Hospital São Judas Tadeu, obteve a indicação para realizar os exames de broncoscopia e endoscopia, em virtude de apresentar sangramento pelas vias orais. Contudo, os procedimentos não eram oferecidos na referida unidade hospitalar, sendo necessária sua transferência.

A esse respeito, aduziu que ao solicitar a transferência para outra unidade, a remoção não foi prontamente autorizada, sob alegação de que o plano de saúde necessitava de “um tempo” para checar e autorizar a transferência requerida, razão pela qual o neto da Autora realizou uma reclamação formal perante a ouvidoria da Recorrente (protocolo 342084 – 20200708 – 688903), porém sem qualquer efeito.

A liminar foi deferida, determinado a transferência da autora “
para outra unidade hospitalar que tenha condições de realizar broncoscopia e endoscopia, bem como que seja custeado todos os tratamentos necessários, inclusive intervenções cirúrgicas, e demais providências solicitadas pelos médicos
” (Id. 74559453).

Em sede de contestação, a Recorrente aduziu a inexistência de interesse processual e de danos morais, haja vista que não houve negativa para realizar a transferência supramencionada.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais (Id. 74559491).

Inconformada, a Recorrente Unimed Cuiabá, nas razões recursais, afirmou que não houve negativa para transferência da paciente para outro hospital, defendendo a ausência de conduta ilícita e danos morais. Nessas premissas, pugnou pela “anulação” (sic) da sentença objurgada, a fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos de danos morais pleiteados pela recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que houve a demora na transferência para outro hospital que realizasse os exames necessários e que, ante a gravidade do quadro, necessitando o ajuizamento da ação para tal desiderato. Neste sentido, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Trata-se, na origem, de reclamação cível cuja causa de pedir é lastreada em falha na prestação do serviço, consistente na demora da liberação para transferência da paciente/recorrida à unidade hospitalar com condições de realizar os procedimentos de broncoscopia e endoscopia.

Dessa forma, o cerne do recurso consiste em analisar se houve irregularidade no procedimento adotado pela Recorrente no referido tratamento e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Neste aspecto, embora a Recorrente afirme que inexiste conduta ilícita porque houve a liberação da transferência e dos procedimentos mencionados, o contexto diz respeito a demora injustificada de tal providência, tendo, aliás, a parte autora buscado auxílio ao Poder Judiciário para tanto.

A esse respeito, frisa-se que na liminar deferida, o Magistrado
o quo
determinou que a Empresa Recorrente procedesse à transferência da Recorrida para outra unidade hospitalar com condições de realizar broncoscopia e endoscopia, bem como que custeasse todos os tratamentos necessários, inclusive, as intervenções cirúrgicas e demais providências solicitadas pelos médicos.

No caso, a relação estabelecida entre as partes deve ser examinada sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

Logo, impõe-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus
probandi
, de modo que competia a Recorrente apresentar causa excludente, seja no sentido de que o defeito na prestação de serviço inexistiu, seja por culpa exclusiva da segurada, o que não se desvencilhou.

No caso, a parte recorrida demonstra efetivamente a indicação médica para realizar os exames, que, para tanto, necessitava da transferência hospitalar, em razão do seu quadro clínico, bem como a comprovação que foi necessária postular reclamação, pelo Sr. Vytor Hugo Pereira Mendes, neto da recorrida, perante a Ouvidoria da Unimed Cuiabá, a fim de que a solicitação fosse atendida com urgência (protocolo n. 342084-20200708-688903).

A propósito, verifica-se da cláusula XI do contrato estabelecido entre as partes (ID. 74559479), a obrigatoriedade de promover a transferência para outro hospital, em caso de superveniência, em que a usuária internada, exija de recurso técnico humano superior ao que dispõe a unidade hospitalar, desde que atestado pelo médico assistente,
in verbis:

“CLÁUSULA XI — REMOÇÃO INTER - HOSPITALAR – ID. 74559479

11.1.- Na superveniência de casos - em que o usuário internado - efetivamente exija recursos técnicos e humanos superiores ao que dispõe a entidade hospitalar em apreço, desde que, atestado pelo médico assistente, a Contratada obriga-se a promover a sua transferência para outro hospital mantenedor de convenio com esta, na sua área de abrangência e nos precisos termos deste Contrato, ou ainda, onde existir uma Singular Unimed, sem nenhum ônus adicional para o paciente. (...)”

Na hipótese em exame, é incontroversa a necessidade do tratamento e a cobertura contratual. Ademais, restaram demonstradas a data da solicitação médica e do protocolo realizado pelo neto da Recorrida, situações que indicam a demora na liberação de parte do tratamento, sem que houvesse justificativa para tanto. Cabe enfatizar que o caso em questão não se enquadra como eletivo, devendo ter sido feito a imediata liberação, haja vista que se tratava de paciente idosa, com 70 (setenta) anos de idade, com quadro de Covid-19 e sangramento pela via oral.

Ademais, a declaração emitida pela Unimed Cuiabá e o Relatório Médico de Evolução Clínica, apresentados com a contestação, indicam que somente após a determinação judicial, houve a transferência hospitalar.

Nessas premissas, não merece reparos a sentença que reconheceu a falha na prestação e o dever indenizar, uma vez que diante do quadro clínico apresentado pela recorrida, o procedimento tornou-se essencial, por tratar-se de direito à saúde, o qual representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, de modo que a não-liberação pela Recorrente no momento oportuno se mostra abusiva.

Quanto aos danos morais, o reconhecimento se funda diante da demora e as próprias tentativas administrativas empregadas para a liberação, elementos estes que associados atingem os direitos da personalidade, pois ostenta potencial ofensivo diretamente à higidez físico-psicológica da segurada.

Com essa intelecção, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. A Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos autos e o conjunto fático-probatório produzido no caso concreto, entendeu que foi comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e que a parte autora passou por excessivo abalo, que extrapolou os limites do mero dissabor, razão pela qual a indenização pelos danos morais seria devida. Dessa forma, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente o reexame fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1493595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado, veja-se:

APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVADA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.

A litispendência somente é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente
. A demora injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

(N.U 0001115-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES - TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO DE CONFIANÇA – DIVERGÊNCIA MÉDICA NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O TRATAMENTO A APROVAÇÃO DA JUNTA MÉDICA – DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO - RISCO DE VIDA A PACIENTE – ANGÚSTIA E ABALOS PSICOLÓGICOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR – RECURSO INTERPOSTO PELA UNIMED DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO PROVIDO. Carece de amparo jurídico a tentativa do plano de saúde de imiscuir-se no tratamento escolhido pelo médico de confiança da paciente diagnosticada com neoplasia maligna (metástases em pulmões e ossos – T6), alegando divergência médica, principalmente quando sequer é apresentado o desacordo ou comprovado que o contrato entabulado entre as partes previa a instauração de Junta Médica. Além disso, foi alertado pelo médico oncologista que a demora no início do tratamento colocaria a beneficiária em risco de vida e que aquele tratamento era considerado “ouro”, ao caso dela. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativa ou demora injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. (N.U 1001321-91.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em apreciação com as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação sub judice, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não importa em condenação gravosa ao ofensor, estando adequado e em consonância com o posicionamento da Turma Recursal nos casos de falha na prestação de serviço desse naipe.

Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fundamento no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do importe condenatório, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c.c art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021